Tribunal: TJSP
Processo: 1041541-19.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores – Desistência dos compradores – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – Retorno das partes ao 'status quo ante' – Inexistência de culpa da vendedora pela rescisão do negócio – Análise do caso concreto – Direito de retenção de 20% sobre o valor das parcelas pagas a fim de

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda de imóvel – Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores – Desistência dos compradores – Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor – Retorno das partes ao 'status quo ante' – Inexistência de culpa da vendedora pela rescisão do negócio – Análise do caso concreto – Direito de retenção de 20% sobre o valor das parcelas pagas a fim de compensar as despesas operacionais – Percentual bem estabelecido – Previsão contratual acerca das arras que carece de clareza - Sinal deve integrar o montante pago para fins de cálculo do reembolso – Entendimento deste Tribunal – Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Vedação ao enriquecimento ilícito – Impossibilidade de cobrança de taxa de ocupação/fruição diante da ausência de edificação – Entendimento jurisprudencial deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido.